Tribunal: TJMT
Processo: 0004551-96.2010.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004551-96.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARAES - CPF: 009.264.881-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO BATISTA SILVA (VÍTIMA), LÁZARO ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR (ASSISTENTE), ALEXANDRO PEREIRA DA COSTA (ASSISTENTE), CARLA REGINA DOS SANTOS MACANHÃ (ASSISTENTE), LEANDRO NATAL PEREIRA DA COSTA (ASSISTENTE), RENATO CARO MENDES (ASSISTENTE), RENATO CARO MENDES - CPF: 867.976.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004551-96.2010.8.11.0064

APELANTE: HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – CABIMENTO – CONSEQUÊNCIAS – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES – FUNDAMENTO IDÔNEO – AUMENTO DE CADA VETORIAL NEGATIVA À FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INEXISTÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DOS JURADOS – PRETENSÃO IMPERTINENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
[STJ, Tema Repetitivo n. 1.077].

“‘Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do Enunciado 444 da Súmula deste STJ’ (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016)”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022].

“A valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno”
[STJ, HC n. 505.263/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019].

“A morte precoce de um pai, além de privar eternamente o filho do convívio com ele, extirpa da criança figura de suma importância à formação do seu caráter. Nesse contexto, por extrapolar os efeitos ordinariamente previstos no tipo penal, a orfandade de um menino de tenra idade, que dependia emocional e financeiramente do pai, legitima a apreciação desfavorável das consequências do crime”
[TJMT, N.U 0000200-78.1997.8.11.0018, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/5/2015, Publicado no DJE 25/5/2015].

Embora tecnicamente o correto fosse a utilização das qualificadoras sobejantes do crime de homicídio como circunstâncias agravantes, desde que expressamente previstas no rol do art. 61 do CP, nada obsta sua valoração na primeira fase dosimétrica.

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

Conquanto a confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, sirva para acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador, não há falar em reconhecimento da referida atenuante quando o réu, embora intimado, não foi ouvido em juízo ou no Plenário do Tribunal do Júri, inexistindo qualquer indício de que
o Conselho de Sentença tenha fundamentado seu entendimento na admissão extrajudicial do acusado, mas nas demais provas produzidas.

“O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP.

Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”
[STJ, AgRg no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 24/03/2022].

“A execução antecipada da pena é possível somente após esgotadas as possibilidades de recursos, o que não ocorreu. No âmbito desta Corte Superior, em conformidade com o resultado das ADCs n. 43/DF, n. 44/DF e n. 54/DF, julgadas em 7/11/2019, prevalece o entendimento de que
‘é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri’
(HC n. 560.640/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a TDJe 4/12/2020)”
[STJ, AgRg no HC 694.694/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Hudson Luiz Santos Guimarães, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda definitiva de 19 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV], perpetrado em face de Reginaldo Batista Silva.

A defesa sustenta a existência de erro e injustiça na aplicação da pena, argumentando a impossibilidade de utilização de condenação posterior ao fato para agravar a pena-base.

Salienta que não existem elementos suficientes para negativar a conduta social e a personalidade do agente.

Pondera que o magistrado exasperou a reprimenda basilar ao considerar a futilidade do delito, sendo que este motivo configura qualificadora do delito e agravante específica prevista no art. 61, II, alínea
a
, do Código Penal, razão pela qual deve ser decotada da primeira fase.

Destacou, ainda, que
“os resultados lógicos e naturais do crime de homicídio não servem para valorar negativamente suas consequências”
.

Postula, ao final, a redução da pena-base para o mínimo legal.

Subsidiariamente, suplica a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima, ou de 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo entre a reprimenda mínima e a máxima, prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

Pede, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o direito de recorrer em liberdade.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso abrange, exclusivamente, a dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri fixou a reprimenda basilar do apelante em
19 [dezenove] anos de reclusão
, ao sopesar de modo desfavorável os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
e as
consequências do crime
, assim fundamentando:

“Quanto aos
antecedentes criminais
e a
conduta social
e
personalidade
, vê-se que destoam do almejado pela sociedade, posto que o acusado possui condenação por
fatos posteriores
, em especial um
homicídio qualificado ocorrido em Sapezal
e pela
prática do crime de furto qualificado
, cumprindo pena no
executivo de pena n. 2000227-14.2019.8.11.0064
, em trâmite perante a
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
. Responde, ainda,
a ação penal por roubo
, tramitando também na Comarca de Cuiabá, com o código 12423436. Oras, é perceptível que assim agindo o réu não tem o menor apreço pela paz social, com condenações em crime de sangue, logo aumento sua pena em 1 (um) ano”.

Não obstante o fato de o apelante ostentar outras condenações criminais transitadas em julgado, assim como responder ação penal na Comarca da Capital pelo crime de roubo, entendo que o Juiz-Presidente laborou em equívoco na individualização da pena, ao negativar os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente.

Analisando com acuidade o
Processo Executivo de Pena n. 2000227-14.2019.8.11.0064
, nota-se que o apelante possui
duas
condenações definitivas.

A primeira delas pela prática do crime de furto e de resistência, no qual foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 2 meses e 10 dias de detenção, referente aos autos da
ação penal n. 0001865-87.2017.8.11.0064
.

Neste caso, o trânsito em julgado ocorreu em
25/6/2019
. Entretanto, os fatos se deram em
5/2/2017
, ou seja, muito tempo após o crime em julgamento, perpetrado em
3/6/2010
.

A segunda condenação diz respeito ao crime de homicídio qualificado tentado,
processo n. 0001512-78.2012.8.11.0078
, no qual lhe foi aplicada a pena de 6 anos de reclusão, cujos fatos ocorreram em
11/9/2012
, isto é, igualmente depois do crime
sub examine
.

Vale dizer: nas duas condenações transitadas em julgado impostas ao acusado, os fatos ocorreram
posteriormente
ao crime em questão, não servindo para negativar os
antecedentes
.

Nesse sentido:

“[...] 2. ‘Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo
condenações transitadas em julgado por
fatos posteriores
,
não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ’ (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016) [...]”
[1]
.

Do mesmo modo, convém registrar que as condenações passadas em julgado, ou a existência de ação penal em andamento, não servem de fundamento idôneo para negativar a conduta social e a personalidade do agente.

Colho da jurisprudência:

“[...] 5. Quanto à personalidade, é cediço que
condenações transitadas em julgado
, mesmo que em maior número,
não podem ser utilizadas para majorar a pena-base em mais de uma circunstância judicial
, devendo ser valoradas somente a título de maus antecedentes. Precedentes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior dispôs que
‘a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social’
(EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

6. Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência, e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de
bis in idem
”
[2]
.

“[...] 1. Sabe-se que dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, somente passível de revisão por esta Corte em caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Contudo, no caso, houve a inobservância quanto aos parâmetros legais, tendo em vista que foram utilizados fundamentos idôneos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade, cabendo, por isso, a intervenção desta Corte para corrigir essa ilegalidade.

2. No caso, foram utilizados diversos processos transitados em julgado para valorar negativamente não apenas os maus antecedentes, mas também a conduta social e a personalidade. Contudo, a Terceira Seção deste Tribunal assentou o entendimento no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes”
[3]
.

Destaque-se, ainda, que o STJ pacificou a questão, em sede de recurso repetitivo, da seguinte maneira:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE.

IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n. 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (
in
Código Penal Comentado, 18.a ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389),
‘conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora’
.

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque
‘os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais’
. Especifica, ainda, que as incriminações anteriores
‘jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais’
(
in
Curso de Direito Penal, 18.a ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora
‘‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]’
(HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)’ (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021).

6.
‘São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente’
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Op. cit.
, p. 390).

7.
‘A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de
repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente
, na primeira fase da operação de dosimetria penal,
as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social
,
quando se utiliza
, para esse efeito,
de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado
, pois
esse específico aspecto
(prévias condenações penais)
há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes’
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão,
o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente
.
‘O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio’
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”
[4]
.

Forte em tais razões, afasto a negativação levada a efeito pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri no atinente aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente.

Em contrapartida, não visualizo nenhuma imperfeição na sentença hostilizada quanto à negativação da circunstância judicial atinente aos
motivos
do crime.

Consoante destacou o magistrado de origem, o Corpo de Jurados reconheceu a futilidade do crime.

Com efeito, o Conselho de Sentença votou afirmativamente os quesitos de n. 6 e 7, atinentes às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Na hipótese vertente, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri utilizou o recurso que impossibilitou a defesa da vítima para qualificar o crime de homicídio, valendo-se do motivo fútil para recrudescer a reprimenda basilar, o que é perfeitamente admissível.

Como é cediço, as qualificadoras
reconhecidas
pelo Conselho de Sentença, e não utilizadas para qualificar o crime, podem ser utilizadas na primeira
ou
na segunda fase dosimétrica.

Data maxima venia
, entendo que tecnicamente o correto seria utilizá-las como circunstâncias agravantes, desde que expressamente previstas no rol do art. 61 do CP.

Contudo, nada obsta a utilização do motivo fútil na primeira fase dosimétrica, conforme se depreende dos arestos abaixo:

“[...] – No tocante ao deslocamento de uma, das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, tampouco a ocorrência do aduzido
bis in idem
, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado
e as
demais serem utilizadas
para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou
para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes [...]”
[5]
.

“[...] 5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte,
‘no delito de homicídio,
havendo pluralidade de qualificadoras
, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto
as demais poderão indicar uma circunstância agravante
, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal,
ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial’
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017) [...]”
[6]
.

“[...] Registre-se que,
reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras
, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial,
na primeira fase da etapa do critério trifásico
, se não for prevista como agravante’ (HC n. 308.331/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 27/03/2017, grifei) [...]”
[7]
.

“[...] A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a
utilização de duas delas para majorar a pena-base
. (STJ, HC n. 542.909/ES) [...]”
[8]
.

“[...] ‘Presentes mais de uma qualificadora para o crime de homicídio, torna-se possível a utilização das sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase,
ou
, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas como tais em lei’ (AgRg no REsp 1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019) [...]”
[9]
.

Seguindo a mesma trilha, entendo que agiu de modo escorreito o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri ao sopesar negativamente as
consequências do delito
, assim fundamentando:

“Em relação às
consequências
, que são graves, de início tem que se destacar que a vítima não tinha qualquer envolvimento com a discussão, sendo ele totalmente alheio aos fatos. Morreu por estar no local errado, na hora errado. Não bastasse,
o ofendido era genitor de 2 (duas) crianças, as quais viviam sob sua guarda e responsabilidade
, em razão do divórcio com a genitora. Com a morte da vítima,
as menores ficaram desamparadas de seu afeto e cuidados
. As infantes foram tolhidas da convivência paterna, do proteger, ensinar e amor. Ressalto, ainda,
que o falecido era o provedor do sustento, estudos e demais necessidades das crianças
. Temos ainda que o ofendido foi morto na frente de suas filhas e outros familiares, em uma festa de comemoração do aniversário de uma de suas filhas. Indiscutível que a dor desmedida será eternamente levada por aqueles que o amavam. Neste especial, segundo as declarações, o pai da vítima morreu de depressão”.

Sem embargo da tese defensiva, segundo a qual
“os resultados lógicos e naturais do crime de homicídio não servem para valorar negativamente suas consequências”
, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“a valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno”
[10]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidiu esta Câmara Criminal:

“Desponta
‘válido o aumento da pena-base, em razão das consequências do crime [...] diante do fato da vítima ter deixado filhos em tenra idade, fato que desborda dos inerentes ao delito, configurando motivação apta a justificar o aumento da pena-base’
(STJ, HC 348871/SP)”
[11]
.

“A morte precoce de um pai, além de privar eternamente o filho do convívio com ele, extirpa da criança figura de suma importância à formação do seu caráter. Nesse contexto, por extrapolar os efeitos ordinariamente previstos no tipo penal, a orfandade de um menino de tenra idade, que dependia emocional e financeiramente do pai, legitima a apreciação desfavorável das consequências do crime”
[12]
.

De mais a mais,
“Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) [...] e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito”
[13]
.

Nesse diapasão, mantenho desfavoráveis os motivos e as consequências do crime.

Entretanto, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri exasperou a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido em
1/4 [um quarto]
, ou seja, em
3 [três] anos
para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A toda a evidência, a jurisprudência dominante do STJ entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima, que resultaria em
2 anos
, ou de 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chegando-se à exasperação de
2 anos e 3 meses
, como se vê:

“[...] 5. Considerando o
aumento ideal de 1/8
por cada circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chega-se ao incremento de
2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora
. Nesse passo, mostra-se razoável a elevação em 2/8, por serem duas as qualificadoras remanescentes, devendo a reprimenda dos pacientes ser exasperada em 4 anos e 6 meses, totalizando 16 anos e 6 meses de reclusão”
[14]
.

“[...] 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura
, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis. Precedentes. [...]”
[15]
.

Destarte, aumento cada circunstância judicial desfavorável à fração de
1/6 [um sexto]
, por ser este patamar benéfico ao réu, e redimensiono a pena-base para
16 [dezesseis] anos de reclusão
, haja vista a existência de dois vetores negativos [motivos e consequências do delito].

No atinente ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, convém salientar que, conquanto devidamente intimado, o acusado não compareceu à Sessão Plenária do Tribunal do Júri, deixando de apresentar sua versão sobre os fatos.

No mesmo sentido, destaco que o apelante
não
foi ouvido na fase do
judicium accusationis
, apresentando sua versão sobre os fatos apenas na esfera policial, oportunidade em que invocou a tese de
legítima defesa de terceiro
e
putativa
, alegando que desferiu os disparos de arma de fogo porque percebeu dois homens caminhando em direção ao seu amigo, um com uma garrafa na mão e outro
“parecido pegar algo na cintura”
, cuja versão, aliás, sequer foi confirmada pelo coacusado, Renato Caro Mendes.

A propósito, as provas dos autos mostram que o acusado não atirou contra os citados homens que caminhavam em direção a Renato, mas em face de Miguel, pessoa com quem seu amigo havia discutido instantes antes, acertando, porém, a vítima Reginaldo Batista Silva, que não possuía nenhum envolvimento com os fatos.

Conquanto a confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, sirva para acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador, n
a hipótese vertente, contudo, deixo de reconhecer a confissão espontânea do acusado.

Primeiro, porque o acusado, conquanto intimado, não compareceu em juízo ou em Plenário para ratificar sua versão. Segundo, porque sua tese não foi corroborada por nenhum elemento de prova recolhido ao longo da instrução criminal, nem mesmo pelo depoimento do codenunciado, Renato Caro Mendes, que, supostamente, seria a pessoa a ser atingida. Terceiro, porque não há qualquer indício de que o Conselho de Sentença tenha fundamentado sua convicção com base na confissão qualificada extrajudicial do acusado, mas, ao que consta dos autos, nas demais provas produzidas.

A combatente Defensoria Pública Estadual pleiteia, por fim, o direito de o acusado recorrer em liberdade.

Assevera que o decreto da prisão do apelante não se deu por força de prisão preventiva, mas da sentença condenatória para início do cumprimento da pena, sem a ocorrência do trânsito em julgado, em nítida violação às garantias fundamentais do indivíduo e afronta aos princípios da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição.

Assiste razão à defesa, neste particular.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri decretou a prisão do apelante sob o argumento de que a decisão dos jurados não pode ser reexaminada, razão pela qual deve ser dado imediato início ao cumprimento da reprimenda imposta, conforme se infere de trecho da sentença hostilizada:

“
Entendo que
o acusado deve ser imediatamente preso
, para
dar início ao cumprimento da pena imposta
. Tal decisão
não tem por fundamento questões de ordem pública
, conveniência da instrução processual ou garantia da aplicação da lei penal,
mas sim o imediato início da pena
, posto que
o mérito foi apreciado por órgão colegiado
segundo o qual a Constituição Federal veda que qualquer tribunal reanalise o mérito, ou seja,
a decisão fática dos Srs. Jurados não pode ser reexaminada
.

Retifico ainda que não será discutido se a prisão é processualmente necessária ao feito, mas sim da necessidade de dar-se o devido início imediato à condenação imposta pelo Conselho de Sentença.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a pena imposta em Plenário não pode ser antecipada, posto que contra a mesma cabe apelação, recurso este que pode ter efeito suspensivo, neste sentir:

[...]

Por outro lado, diverge o Supremo Tribunal Federal que entende que, pelas características próprias do Tribunal do Júri, é sim possível a antecipação da pena, independente da coisa julgada ou de motivos ensejadores da prisão processual.

Em suma, o STF entende que a condenação pelo Conselho de Sentença é situação perfeita para que o Juiz Presidente decrete a prisão para cumprimento antecipado da pena.

[...]

Temos que o Supremo Tribunal Federal é uma corte grau hierárquico maior que o Superior Tribunal de Justiça, bem como que o posicionamento do STF quanto ao cumprimento provisório da pena decorrente de condenação em Tribunal Popular do Júri é mais recente do que o fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a medida.

Outro ponto é que a decisão prolatada nesta data, pelos Srs. Jurados, não pode ter seu mérito reapreciado por qualquer órgão do Poder Judiciário. O veredicto é supremo. Assim sendo, surge nesta data fato novo, o reconhecimento, por órgão competente, da materialidade e autoria delitiva, em decisão fática que não pode ser reexaminada.

Não bastasse, temos que após cometer o presente delito, o condenado promoveu outros 03 (três) crimes, inclusive outro homicídio. Portanto, indiscutível que o réu tem índole perigosa e se demonstra uma mazela à sociedade.

Por tais motivos, decreto a prisão do réu para dar início imediato ao cumprimento da pena”.

De antemão, é importante salientar que apesar de destacar no édito condenatório que o apelante, após o delito pelo qual foi julgado, praticou outros três crimes, inclusive outro homicídio, cujo fundamento, em tese, até justificaria a decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, o magistrado de origem consignou, peremptoriamente, que
“a decisão não tem por fundamento questões de ordem pública, conveniência da instrução processual ou garantia da aplicação da lei penal, mas sim o imediato início da pena”
.

Não obstante o entendimento adotado pelo Presidente do Júri, até que o STF se posicione definitivamente sobre a constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri [Tema n. 1.068], se revela
“ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri”
[16]
.

Cito, ainda, outros precedentes da Corte da Cidadania:

“1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede liminarmente a ordem quando evidenciado constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção, decorrente da determinação de execução provisória da pena imposta em razão de condenação pelo Tribunal do Júri.

2. Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de ser
ilegal a execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri
, com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas”
[17]
.

“1. O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP.

2. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP,
deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri
com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”
[18]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se posicionou o STF:

E M E N T A:
‘HABEAS CORPUS’
– CONDENAÇÃO RECORRÍVEL EMANADA DO JÚRI – DETERMINAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ORDENANDO A IMEDIATA SUJEIÇÃO DO RÉU SENTENCIADO À EXECUÇÃO ANTECIPADA (OU PROVISÓRIA) DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INVOCAÇÃO, PARA TANTO, DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – INADMISSBILIDADE – A INCONSTITUCIONALIDADE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA – A QUESTÃO DA SOBENARIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI – SIGNIFICADO DA CLÁUSULA INSCRITA NO ART. 5o, INCISO XXXVIII, “c”, DA CONSTITUIÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA SOBERANIA DO JÚRI – DOUTRINA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA, AINDA, NO PRESENTE CASO, DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA A
‘REFORMATIO IN PEJUS’
– CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO ART. 617,
‘IN FINE’
, DO CPP – EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA PRISÃO MERAMENTE CAUTELAR DO SENTENCIADO MOTIVADA POR CONDENAÇÃO RECORRÍVEL, NOTADAMENTE QUANDO O RÉU TENHA PERMANECIDO EM LIBERDADE AO LONGO DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL: INSTITUTO DE TUTELA CAUTELAR PENAL INCONFUNDÍVEL COM A ESDRÚXULA CONCEPÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU ANTECIPADA DA PENA –
‘HABEAS CORPUS’
CONCEDIDO DE OFÍCIO”
[19]
.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, trago à baila trechos do magnífico voto proferido pelo conspícuo Ministro Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n. 174.759,
verbis
:

“Impõe-se enfatizar, nesse contexto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 7/11/2019, processos de controle normativo abstrato (ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), reconheceu, com eficácia geral e efeito vinculante, a plena legitimidade constitucional do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei n. 12.403/2011, tornando inadmissível, em consequência, por
absolutamente inconstitucional
,
a figura anômala (e esdrúxula) da execução provisória de condenações penais recorríveis
proferidas ou confirmadas por Tribunais de segundo grau:

‘PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória”.

(ADC 43/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei ).

Esta Suprema Corte, no julgamento em questão, ao repelir a possibilidade de execução provisória de condenações penais ainda recorríveis, deixou assentado que essa tese transgride, de modo frontal, a presunção constitucional de inocência, que só deixa de subsistir ante o trânsito em julgado (que não pode ser fictício) da decisão condenatória (CF, art. 5o, LVII).

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao firmar referida diretriz jurisprudencial, limitou-se à análise da possibilidade, ou não, de efetivar-se a execução antecipada de acórdão condenatório proferido em segunda instância, não havendo qualquer pronunciamento decisório desta Corte, revestido de efeito geral e de eficácia vinculante, que reconheça a legitimidade da imediata execução de sentença condenatória recorrível emanada do Tribunal do Júri.

Não cabe invocar a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, para justificar a possibilidade de execução antecipada (ou provisória) de condenação penal recorrível emanada do Tribunal do Júri, eis que o sentido da cláusula constitucional inerente ao pronunciamento soberano dos jurados (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘c’) não o transforma em manifestação decisória intangível, mesmo porque admissível, em tal hipótese, a interposição do recurso de apelação, como resulta claro da regra inscrita no art. 593, III, ‘d’, do CPP.

É nesse sentido – cabe insistir – que se orienta a posição jurisprudencial desta Suprema Corte, de que destaco, como expressão desse entendimento, a seguinte decisão:

‘RECURSO ORDINÁRIO EM
‘HABEAS CORPUS’
– (...) – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO (CPP, ART. 593, III, ‘ d’) – PRIMEIRA DECISÃO DO JÚRI CONSIDERADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS – PROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – RECEPÇÃO , PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DO ART. 593 , III, ‘ d’, DO CPP – (...) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.

(RHC 132.632-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Vê-se, portanto, conforme acentua HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO (‘Júri’, p. 34, item n. 27, 5a ed., 2a tir., 1988, RT), com fundamento no magistério de JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Elementos de Direito Processual Penal’, vol. III/62, Forense), que a soberania dos veredictos do júri
‘deve ser entendida como a ‘impossibilidade de os juízes togados se substituírem aos jurados na decisão da causa’, e, por isso, o Código de Processo Penal, regulando a apelação formulada em oposição à decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (letra ‘d ’ do inciso III do art. 593), estabelece que o Tribunal
‘ad quem’
, dando provimento, sujeitará o réu a novo julgamento ( § 3o do art. 593) perante o Tribunal de Júri”
(grifei).

O princípio da soberania dos veredictos do Júri, desse modo, impede o Tribunal
‘ad quem’
, ao reformar decisão emanada do Conselho de Sentença (que seja manifestamente contrária à prova dos autos), de substituí-la, em sede recursal, por um pronunciamento do próprio órgão colegiado de segunda instância. A mera possibilidade jurídico-processual de o Tribunal de Justiça invalidar a manifestação decisória do Conselho de Sentença, quando esta puser-se em situação de evidente antagonismo com a prova existente nos autos, não ofende a cláusula constitucional que assegura a soberania do veredicto do Júri, eis que, em tal hipótese, a cassação do ato decisório, determinada pelo órgão judiciário
‘ad quem’
, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do próprio Tribunal do Júri.

ADRIANO MARREY, ALBERTO SILVA FRANCO e RUI STOCO (‘Teoria e Prática de Júri’, p. 41/44, 4a ed., 1991, RT), apreciando essa questão em face do texto constitucional de 1988, expendem sobre ela douto e preciso magistério:

‘(...) não são os jurados ‘onipotentes’, com o poder de tornar o quadrado redondo e de inverter os termos da prova.

Julgam eles segundo os fatos objeto do processo; mas exorbitam se decidem contra a prova. Não é para facultar-lhes a sua subversão que se destina o preceito constitucional.

Se o veredicto do Conselho de Jurados foi ‘manifestamente contrário à prova dos autos’ (o que importa em não julgar a acusação, e sim assumir atitude arbitrária perante ela), poderá o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, se reconhecer a incompatibilidade entre o veredicto proferido e a prova que instrui os autos, determinar que o próprio Júri de novo se manifeste, sem substituir a decisão deste, por outra própria.

E nisto consiste a ‘soberania dos veredictos’ – na faculdade dos jurados decidirem por íntimo convencimento, acerca da existência do crime e da responsabilidade do acusado (matéria de fato), sem o dever de fundamentar suas conclusões.

.........................................................................................

Em suma, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, apenas verifica se o veredicto se coaduna com a prova.

E, quando apura a inversão desta, pelo Conselho de Jurados, observando ser a decisão aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção e manifestamente contrária à prova dos autos, certamente que lhe cabe, à instância superior de Justiça, corrigir a anomalia, reformando o julgamento, a fim de que o próprio Júri de novo se manifeste, dentro de sua competência, fazendo-o com o devido critério.

O Tribunal
‘ad quem’
não faz a apreciação da causa, como se sujeita ao juízo singular, nem externa julgamento próprio, não substitui a decisão recorrida, por outra, de seu entendimento, nem manifesta juízo próprio acerca da materialidade do crime, e de sua autoria’. (grifei )

Essa noção ministrada pela doutrina, por tal razão, só faz acentuar o valor relativo da soberania do veredicto emanado do Conselho de Sentença, cujos pronunciamentos não se revestem, por isso mesmo, de intangibilidade jurídico-processual.

Impende registrar, ainda, por relevante, que esta Suprema Corte, no julgamento do HC 68.658/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO (RTJ 139/891), repeliu a existência de incompatibilidade do art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal com o texto da atual Constituição:

‘A soberania dos veredictos do Júri – não obstante a sua extração constitucional – ostenta valor meramente relativo, pois as manifestações decisórias emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual.

A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos.

A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos desse Tribunal Popular. Precedentes’.

Essa compreensão da matéria – vale relembrar – reflete antiga orientação jurisprudencial desta Corte, consolidada desde a Constituição de 1946 e reafirmada, agora, sob a égide da vigente Lei Fundamental da República (HC 66.954/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 67.271/SP, Rel. Min. CARLOS MADEIRA – HC 67.531/SC, Rel. Min. PAULO BROSSARD – HC 68.219/MG, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 70.193/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 88.707/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 93.617-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 94.730/MS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 100.693/ES, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 108.996/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 110.420/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 113.627/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 103.554-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 107.250/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – R HC 113 . 314-AgR / SP, Rel. Min. ROSA WEBER – R HC 118 .656/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – R HC 119 .887/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).

São essas as razões que tornam inaceitável a conclusão de que a soberania do veredicto do júri legitimaria a execução antecipada ou meramente provisória da condenação proferida, em primeira instância, pelo Conselho de Sentença”.

Enfrentando situações semelhantes, assim se posicionou este Sodalício:

“[...] A prisão cautelar só pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos arts. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para o decreto do cárcere
ad cautelam
apenas a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da periculosidade do agente. Ademais, os Tribunais Superiores vêm se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva, o que, não é o caso destes autos”
[20]
.

“Conquanto inexista entendimento pacificado pelo Pretório Excelso, a jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de vedar a imposição da prisão preventiva com lastro tão somente na soberania dos veredictos, inadmitindo-se, por consequência, a execução provisória da pena como efeito automático da condenação perante o Conselho de Sentença. Precedentes”
[21]
.

“Em conformidade ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva”
[22]
.

Nesse diapasão, deve ser concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARÃES
para
16 anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e concedo ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o juízo de origem para que expeça em favor do apelante,
Hudson Luiz Santos Guimarães
, o competente contramandado de prisão, ou o alvará de soltura,
se for o caso
, salvo se por outro motivo estiver preso, promovendo-se as baixas e anotações necessárias, em especial no Banco Nacional de Mandados de Prisão [BNMP].

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022.

[2]
STJ, HC 598.460/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020.

[3]
STJ, AgRg no HC 456.060/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020.

[4]
STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/6/2021, DJe 1o/7/2021.

[5]
STJ, AgRg no HC 678.325/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021.

[6]
STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 9/4/2021.

[7]
STJ, HC 623.819/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2021, DJe 8/2/2021.

[8]
TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021.

[9]
TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020.

[10]
STJ, HC n. 505.263/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019.

[11]
TJMT, N.U 0006523-82.2013.8.11.0004, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 2/8/2016, Publicado no DJE 9/8/2016.

[12]
TJMT, N.U 0000200-78.1997.8.11.0018, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/5/2015, Publicado no DJE 25/5/2015.

[13]
TJMT, N.U 1008943-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 7/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021.

[14]
STJ, HC 541.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019.

[15]
STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020.

[16]
STJ, AgRg no HC n. 687.904/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.

[17]
STJ, AgRg no HC n. 732.164/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.

[18]
STJ, AgRg no HC n. 714.884/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 24/3/2022.

[19]
STF, HC 174759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21/10/2020 PUBLIC 22/10/2020.

[20]
TJMT, N.U 1014673-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/3/2022, Publicado no DJE 14/3/2022.

[21]
TJMT, N.U 1019871-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/1/2022, Publicado no DJE 2/2/2022.

[22]
TJMT, N.U 1018373-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022